Tribunal: TJDFT
Processo: 0764879-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 30.957,00 (trinta mil novecentos e cinquenta e sete reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagar o valor de R$ 30.957,00 a título de danos materiais e a condenação da empresa ré a lhe pagar a quantia de R$ 14.120,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 08/05/2024, por vota das 16h20, parou na faixa de pedestre situada na SRES Quadra 10, Bloco V, Avenida 03, Cruzeiro, ocasião em que o veículo conduzido pelo segundo réu não parou, colidindo na traseira de seu automóvel. Argumentou que, com o impacto, o seu carro foi lançado para frente, colidindo com a traseira do veículo Mitsubishi/L200 que se encontrava parado na faixa de pedestre a frente. Afirmou que não houve perícia no local, que foi aberto sinistro junto à empresa ré para cobertura de danos a terceiros e que foram encaminhadas fotos do veículo. Destacou que a empresa ré demorou meses para informar que não arcaria com o reparo do veículo da autora e não lhe ofertou carro reserva. Discorreu que a empresa ré informou que os reparos foram aprovados, mas somente arcaria com os danos na traseira do veículo, sob a alegação de que os danos na dianteira do carro da autora decorreram de colisão prévia com a L200. Defendeu que os danos decorreram do engavetamento provocado pelo segundo réu, bem como que o custo do reparo somou a quantia de R$ 31.388,53, ultrapassando o teto de 75% do valor de mercado do veículo. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70060393). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70060398).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos e a consequente responsabilidade civil aplicável ao caso. Em suas razões recursais, a companhia de seguros recorrente, preliminarmente, alegou a inaplicabilidade do CDC, pois a autora figurou como terceira evolvida em sinistro com veículo segurado. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a ação foi ajuizada sem a inclusão da segurada no polo passivo, aplicando-se a súmula 529 do STJ. Suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral e preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para apuração do nexo entre os danos no veículo da autora. No mérito, alegou que a culpa do réu condutor do veículo segurado restou incontroversa, em razão da juntada de parecer técnico acerca dos nexos dos danos nos veículos envolvidos no sinistro. Contudo, afirmou que a simples declaração do réu condutor do veículo segurado não demonstrou a ocorrência de engavetamento causado por ele, pois realizada no calor dos fatos. Argumentou que não houve culpa do réu condutor em relação aos danos causados na região frontal do veículo da autora. Destacou que a avaliação técnica realizada por empresa contratada pela recorrente apurou que o veículo da autora já havia colidido com a L200 que se encontrava à sua frente. Pontuou que as avarias na parte traseira do veículo da autora são de baixa intensidade em comparação com a parte dianteira, corroborando a negativa de cobertura pela integralidade dos danos. Esclareceu que deve responder apenas pelo valor de R$ 8.627,38, referente à extensão dos danos na parte traseira do veículo da autora. Pugnou pela entrega da documentação livre e desembaraçada do veículo sinistrado pela autora, para fins de sub-rogação de direitos de propriedade do salvado. Requereu a reforma da sentença.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Embora a autora não possua relação contratual direta com a companhia de seguros recorrente, por se tratar de terceiro que suportou danos por veículo segurado, se equipara ao conceito de consumidor, nos termos do art. 17 do CDC. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, o veículo que colidiu na traseira do carro da autora possuía apólice de seguro junto à empresa ré, restando evidente a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. A recorrente, por sua vez, não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova oral ou pericial. Preliminares rejeitadas.
8. No caso, a ação foi proposta em desfavor do condutor do veículo segurado e da companhia de seguros, não se aplicando, portanto, a Súmula 529 do STJ. Por outro lado, a Súmula 537 do STJ salienta que, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. A eventual ausência da segurada no polo passivo da demanda, por si só, não se mostra capaz de afastar a responsabilidade solidária da companhia de seguros. Assim, deve a recorrente responder pelos eventuais danos suportados pela autora.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Dessa forma, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente. No entanto, tal presunção é relativa, sendo possível prova em contrário.
11. Na espécie, é incontroverso que o veículo segurado e conduzido pelo réu colidiu na traseira do veículo da autora. O réu condutor, em duas oportunidades distintas 08/05/2024 (ID 70060359) e 23/07/2024 (ID 70060336), assumiu que após a colisão na traseira do veículo da autora esse foi lançado para frente colidindo com a Mitsubishi/L200, ocasionando o engavetamento. Dessa forma, incabível a alegação da recorrente de que o reconhecimento da culpa do réu condutor ocorreu no calor dos fatos. Eventual laudo técnico produzido unilateralmente pela recorrente e realizado dias após e fora do local do acidente, com base em fotos do veículo segurado, por si só, não se mostra capaz de infirmar o reconhecimento da culpa do réu condutor do veículo segurado pelos danos causado no veículo da autora. A recorrente não comprovou que houve a colisão anterior entre o veículo da autora e a Mitsubishi/L200 que se encontrava a sua frente.
12. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o réu condutor não se atentando às condições do trânsito, deu causa ao engavetamento entre os três veículos. Assim, por se tratar de responsabilidade solidária, cabe à recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora, se mostrando adequada e proporcional a quantificação da indenização fixada sentença.
13. Em relação à sub-rogação dos direitos de propriedade do salvado, na sentença já consta advertência à autora para providência da transferência do bem. No ponto, foi juntado aos autos o nada consta de ID 70060341 que comprova a ausência de embaraços ao veículo, não sendo cabível a determinação judicial excepcional para fins de condicionar o recebimento da indenização à prévia entrega da documentação, cuja inversão da ordem prevista no art. 786 do Código Civil é excepcional e deve ser fundamentada mediante prova de fundado receio de frustração do direito de sub-rogação. Nesse sentido: Acórdão 1410756, 0707538-94.2020.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 05/04/2022.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.